Tribunal: TJSP
Processo: 1065334-86.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização por danos morais. Alegada inscrição indevida do nome do autor junto ao SERASA (Plataforma Limpa Nome), em decorrência de dívida prescrita. R. sentença de improcedência. Apelo só do acionante. Plena aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem assim de seu artigo 6o, VIII. Dívida irremediavelmente prescrita. Inexigibilidade,

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização por danos morais. Alegada inscrição indevida do nome do autor junto ao SERASA (Plataforma Limpa Nome), em decorrência de dívida prescrita. R. sentença de improcedência. Apelo só do acionante. Plena aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem assim de seu artigo 6o, VIII. Dívida irremediavelmente prescrita. Inexigibilidade, judicial e extrajudicial da dívida, que é de rigor. Inexistência de elementos competentes a demonstrar que tenha o consumidor sofrido redução em seu "score". Não comprovado o prejuízo extrapatrimonial. Danos morais não vislumbrados. Recurso parcialmente provido.